Tribunal: CARF
Processo: 11610.003528/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003528/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.559 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO ANTES DA CONFISSÃO DA
DÍVIDA EM DCTF E DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
Demonstrado que o sujeito passivo observou os requisitos do art. 138 do CTN
e os contornos do instituto da denúncia espontânea delineados pelo STJ no
REsp no 1.149.022/SP, julgado na qualidade de representativo de controvérsia,
nos termos do art. 543-C, do então CPC, posto que efetuou o pagamento antes
da entrega da DCTF e de qualquer procedimento de ofício, deve ser cancelada
a multa isolada em razão de pagamento de tributo fora do prazo sem a inclusão
da multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/São Paulo I, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração relativo a multa de ofício
(fls. 2/17), no valor de R$ 86.267,48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003528/2007-53
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003528/2007-53

2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de pagamento a destempo sem o
acréscimo de multa de mora.
3.

Em impugnação (fls. 1), o sujeito passivo limitou-se a juntar cópias das DCTFs
retificadoras, relativas ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2002 e respectivos DARFs.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 69/75) por entender que os
pagamentos relativos ao IRRF, código 3426, período de apuração 05-03/2002 e 05-06/2002, com
vencimento em 10.04.2002 e 10.07.2002 e pagos em 25.04.2002 e 30.07.2007, respectivamente,
foram recolhidos sem o pagamento da multa de mora, sendo, portanto, correta a exigência em
relação a esses pagamentos, no valor de R$ 62.274,93.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 97/114), a Recorrente alega que os pagamentos
efetuados foram efetuados nos respectivos prazos legais e que os DARFs acostados atestam o
pagamento tempestivo; alega que o fato gerador do IRRF sobre remunerações de debêntures tem
como data para vencimento das obrigações o último dia útil do mês subsequente; que somente a
partir de 30.04.2002 e 31.07.2002, respectivamente, é que se verifica o vencimento da obrigação
tributária; que não se deve confundir disponibilidade do direito com disponibilidade da renda e
que o fato de como esse direito é registrado na contabilidade não interfere na hipótese do art. 43
do Código Tributário Nacional (CTN); cita precedentes do CARF que concluem que o crédito só
configura disponibilidade jurídica para fins de incidência do IRRF se incondicional; ao final
requer o provimento do presente Recurso e o cancelamento da multa.
6.

Em petição juntada em 26.08.2013 (fls. 116/127), a interessada junta cópia do
Acórdão no 2101-002.052, em que figurou como Recorrente, onde, em caso análogo, a Segunda
Seção de Julgamento deu provimento ao Recurso Voluntário por entender aplicável o instituto da
denúncia espontânea (art. 138, CTN).
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

Não há data de ciência da decisão de primeira instância nos autos, há contudo,
Termo de Recebimento e Vista do Processo (fls. 78), onde o procurador do sujeito passivo
obteve cópia integral do processo em 01.03.2012. Assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos
em 12.03.2012, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 97), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
a) Exigência da multa de mora em denúncia espontânea
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003528/2007-53

9.

O litígio versa sobre exigência de multa isolada de ofício em razão do pagamento
a destempo sem inclusão da multa moratória.
10.

Alega a Recorrente que o pagamento sem acréscimo da multa moratória decorreu
de que os mesmos se deram de forma tempestiva. Subsidiariamente, noticiou a prolação do
Acórdão no 2101-002.052, em caso análogo da interessada, em que a Segunda Seção de
Julgamento deu provimento ao Recurso Voluntário por entender aplicável o art. 138 do CTN.
11.

O art. 138 do CTN, tem a seguinte redação:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
12.

O Acórdão no 2101-002.052, julgado pela Segunda Seção de Julgamento do
CARF em 19.02.2013, em caso análogo relativo à Recorrente, possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
IRRF. TRIBUTO RECOLHIDO A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA MORATÓRIA INDEVIDA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa
de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora,
antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF,
de GIA, de GFIP, entre outros, tal qual se verifica neste feito. Por força do artigo
62-A do RICARF, aplica-se ao caso a decisão proferida pelo Egrégio STJ, sob o
rito do recurso repetitivo, nos autos do REsp n° 1.149.022/SP.
13.

Como referido naquele Acórdão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema,
representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, do então Código de Processo Civil,
assim se posicionou no Resp no 1.149.022/SP, DJ 24.06.2010:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003528/2007-53

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta da
decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
14.

No caso concreto, o débito de IRRF, código 3426, período de apuração 05-
03/2002 e 05-06/2002, com vencimento em 10.04.2002 e 10.07.2002, foram pagos em
25.04.2002 e 30.07.2007, respectivamente, sem o pagamento da multa de mora.
15.

Os referidos pagamentos ocorreram, portanto, antes da apresentação da DCTF do
1o e 2o trimestre de 2002, em 15.05.2002 e 14.08.2002, nessa ordem, ou seja, deram-se antes da
confissão do crédito tributário, de forma a atrair a hipótese de exceção, constante no item 2 da
ementa do Acórdão do REsp no 1.149.022/SP.
16.

Conclui-se, nesse caso, que deve ser aplicado ao caso o entendimento proferido
pelo STJ na referida decisão, em especial nos itens 1 e 2 da Ementa, conforme determinação
contida no § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003528/2007-53

MF no 343, de 2015:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
17.

Assim, verificado que o sujeito passivo observou os requisitos do art. 138 do CTN
e os contornos do instituto da denúncia espontânea delineados pelo STJ, em especial, não ter
incorrido em mora, posto que efetuou o pagamento antes da entrega da DCTF e de qualquer
procedimento de ofício, conforme precedentes da CSRF (Acórdão no 9101-004.160, de
07.05.2019, no 9101-004.272, de 10.07.2019, e no 9101-004.386, 10.09.2019), deve ser afastada
a multa isolada em razão de pagamento de tributo fora do prazo sem a inclusão da multa
moratória.
Conclusão
18.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital